Tribunal: TJES
Processo: 5000755-20.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-20.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INGRID DIAS DE SOUZA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. ART. 373, I, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO PRETÉRITO CONFESSADO. BUSCA E APREENSÃO COMO CONSEQUÊNCIA CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consignação em pagamento constitui meio excepcional de extinção da obrigação, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 335 do Código Civil, dentre as quais se insere a recusa injustificada do credor em receber o pagamento.

2. Incumbe ao devedor comprovar, de forma objetiva e inequívoca, a ocorrência da recusa injustificada, ônus do qual não se desincumbe quando amparado apenas em alegações unilaterais, desacompanhadas de prova mínima da negativa abusiva do credor.

3. A inadimplência pretérita reconhecida pela própria parte devedora, consistente no atraso de parcelas contratuais, legitima, em juízo de cognição sumária, a adoção das medidas contratuais cabíveis, inclusive a busca e apreensão do bem.

4. Ausente a probabilidade do direito invocado, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência, ainda que alegado perigo de dano, ante o caráter cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ingrid Dias de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, nos autos da ação de consignação em pagamento, ajuizada em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Nas razões de ID. 15614964, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a negativa da administradora em fornecer os boletos inviabilizou o adimplemento; (b) a ausência de liberação das parcelas subsequentes culminou no ajuizamento de ação de busca e apreensão e na perda da motocicleta; e (c estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da essencialidade do bem para o exercício de sua atividade profissional.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº. 5000755-20.2025.8.08.9101

Agravante: Ingrid Dias de Souza

Agravados: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, a autora ajuizou ação de consignação em pagamento, alegando, em síntese, que celebrou contrato de consórcio para aquisição de motocicleta, utilizada como instrumento de trabalho; que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de adimplir três parcelas do contrato; que, após restabelecer sua capacidade econômica, buscou quitar integralmente os valores vencidos, mas não teria obtido êxito na emissão dos boletos junto à administradora; e que, diante disso, postulou tutela de urgência para compelir a agravada a liberar as parcelas vincendas e se abster de promover medidas restritivas.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que não restou demonstrada, naquele momento processual, a recusa injustificada da administradora em receber o pagamento, tampouco a probabilidade do direito alegado.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a negativa da administradora em fornecer os boletos inviabilizou o adimplemento; (b) a ausência de liberação das parcelas subsequentes culminou no ajuizamento de ação de busca e apreensão e na perda da motocicleta; e (c) estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da essencialidade do bem para o exercício de sua atividade profissional.

Feito esse intróito, passo às questões devolvidas.

A ação de consignação em pagamento constitui meio excepcional de extinção da obrigação, admitido apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 335 do Código Civil, dentre as quais se destaca, para o caso em exame, a recusa injustificada do credor em receber o pagamento.

Nos termos do art. 539 e art. 373, I, ambos do CPC, cabe ao devedor demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de uma dessas hipóteses, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, ao menos neste momento processual inaugural, em que se aprecia a presença dos elementos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Com efeito, embora alegue ter encontrado dificuldades para obter os boletos de pagamento junto à administradora, ora agravada, não há nos autos prova objetiva de recusa injustificada, mas apenas afirmações unilaterais, desacompanhadas de documentos que evidenciem negativa expressa, formal ou abusiva por parte da credora.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples alegação de dificuldade no pagamento não autoriza, por si só, a consignação, sendo indispensável a comprovação efetiva da recusa injustificada do credor.

Nesse sentido, cito julgados extraídos da jurisprudência deste TJES:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A RECUSA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Padece de interesse processual a parte que, em ação de consignação em pagamento, não colaciona prova de relação obrigacional preexistente e tampouco traz a existência de recusa injustificada, conforme estabelece as hipóteses do art. 335 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido. (AC 5009581-44.2022.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/10/24)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS REGULARES. INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO. DESISTÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. RECURSO DO BANCO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para acolher a consignação judicial. Após a revogação da gratuidade da justiça, a autora desistiu de seu recurso. O recurso da instituição financeira sustenta a inexistência de requisitos legais para a consignação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) apreciar o ato de desistência do recurso formulado pela autora; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para o acolhimento da consignação em pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A desistência do recurso é ato unilateral, irretratável e não receptício, que independe de homologação judicial ou anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC, razão pela qual impõe o não conhecimento do recurso da autora.
A consignação em pagamento pressupõe a existência de justa causa para o não adimplemento da obrigação nos termos convencionados, como recusa injustificada do credor, dúvida quanto ao titular do crédito ou impossibilidade de pagamento, hipóteses não verificadas no caso concreto.
A regularidade dos encargos contratuais e a ausência de recusa do credor em receber a integralidade da dívida afastam a configuração da mora creditoris, inviabilizando a via consignatória. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a propositura da ação revisional, desacompanhada de depósito do valor incontroverso e sem demonstração de abuso contratual, não impede a exigibilidade do débito e não justifica a consignação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora não conhecido. Recurso do banco provido. Tese de julgamento: A desistência expressa do recurso de apelação, apresentada antes do julgamento, enseja seu não conhecimento, independentemente de homologação judicial. A consignação em pagamento exige a presença de justa causa impeditiva do pagamento, como recusa do credor ou dúvida sobre o titular do crédito, o que não se configura quando os encargos contratuais são regulares e não há mora creditoris. A simples propositura de ação revisional não autoriza a consignação judicial de valor unilateralmente apurado, nem afasta os efeitos da mora. (AC 0012187-77.2016.8.08.0035, Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24/06/25)

Além disso, a própria narrativa da agravante reconhece a inadimplência pretérita, consistente no atraso de três parcelas consecutivas do contrato, circunstância que, em princípio, legitima a adoção das medidas contratuais previstas, inclusive a propositura de ação de busca e apreensão, não sendo possível, neste juízo de cognição sumária, reputar ilícita ou abusiva a conduta da administradora.

A apreensão do bem, embora gravosa, configura consequência jurídica prevista contratualmente e decorre do inadimplemento reconhecido, não podendo, por si só, justificar a antecipação de tutela para afastar os efeitos normais do contrato, sem a demonstração mínima de ilegalidade na conduta da credora.

Ressalte-se, ademais, que os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, de modo que a ausência da probabilidade do direito inviabiliza, por si só, a concessão da tutela, ainda que se alegue risco de dano.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão recorrida, que indeferiu a tutela de urgência com fundamentação adequada e alinhada à legislação de regência.

A pretensão recursal, na prática, busca antecipar os efeitos do julgamento de mérito da ação originária, o que se mostra incompatível com a natureza excepcional da tutela provisória.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)